Tribunal: TJMT
Processo: 1016128-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016128-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DICKINSON MATTHEUS DA SILVA LOPES - CPF: 705.647.474-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO - CPF: 700.339.704-83 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), Douto Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
AÇÃO PENAL ENVOLVE 2 (DOIS) DENUNCIADOS - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO CORRÉU -
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO -
INSTRUÇÃO ENCERRADA - JULGADODO TJMT - SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARATERIZADO - PREDICADOS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIAS JULGADAS EM SEGUNDO GRAU - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(TJMT, HC NU 1007863-75.2021.8.11.0000)

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52).

Se as matérias deduzidas [predicados favoráveis e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1018459-89.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016128-66.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE(S): FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1000610-69.2021.8.11.0086), por não ter

designado audiência de instrução pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 18.2.2021 sem ter sido designada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 3.9.2021); 2) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 100944467), com documentos (ID 10044469).

O pedido liminar foi indeferido (ID 101461474).

O Juízo singular prestou informações

(ID 104148470).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus - Organização criminosa e tráfico de drogas, em concurso material - Comando Vermelho - Alega excesso de prazo para formação da culpa, predicados pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares alternativas - Pedido de revogação da prisão preventiva - Argumentos acerca dos predicados e das medidas cautelares analisados nos habeas corpus no 1002465-50.2021.8.11.0000 - Ordem denegada - Não conhecimento das matérias - Reiteração - Julgado do e. TJMT - Constrangimento que não resulta de um critério aritmético - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto - Orientação do c. STJ - Particularidades do processo evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional - Audiência de instrução e julgamento designada para data próxima - Constrangimento não identificado - Parecer pela denegação da ordem.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça – ID 104520993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 19.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Segundo consta, no decorrer do ano de 2020, teria sido instaurado pela autoridade policial o Termo Circunstanciado no 41/2020, objetivando apurar a prática do delito de posse de drogas para uso próprio, haja vista que no dia 15/07/2020 a pessoa de Elisson Rocha de Araújo foi surpreendido por policiais, trazendo consigo entorpecentes (37,8 gramas de maconha - laudos preliminar e definitivo nos Ids. 46997992 e 46997993), nesta cidade de Nova Mutum/MT (Boletim de Ocorrência no 2020.165098 - Id. 46996267).

Devidamente inquirido em sede policial, Elisson apontou o representado Francisco Juvi como sendo o indivíduo que teria lhe vendido as substâncias entorpecentes naquela oportunidade, acrescentando, ainda, que sempre adquire drogas dele (Termo de Declarações em Id n. 46996267, pág. 07).[...]

Além disso, ressalta a autoridade policial que, em devassa de dados contidos no aparelho celular apreendido em posse do adolescente Ronielson da Conceição Lima (Id n. 46996269, oriundo do procedimento de apuração de ato infracional no 21/2020 e boletim de ocorrência no: 2020.204071), colheu-se informações que, aliadas aos fatos em apuração, evidenciavam ser o representado Francisco Juvi, traficante integrante da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Nesse sentido, extrai-se da devassa de dados que no dia 23/08/2020 Genival Francisco Gomes Neto, vulgo ‘Geninho’ trava conversa com o representado, onde tratam sobre uma dívida de droga, sendo certo que, segundo consta das investigações, Francisco Juvi guarnecia as ‘bocas de fumo’ com entorpecentes, restando evidente ainda a participação do adolescente citado.

Ainda no diálogo, verifica-se que o representado diz estar em débito com a pessoa de Fabiano Ferreira Lima, vulgo ‘Fedô’, o qual seria líder da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, neste município. [...]

Ressalta a autoridade policial que a organização criminosa em questão ainda contava com a participação de Fabiano, vulgo ‘Gaspar ou Fedô’, Wemerson da Cruz Martins, vulgo ‘Muçulmano’ Robson, vulgo ‘Rô’, Genival, vulgo ‘Geninho’, Yago Malheiros, vulgo ‘Escobar’, e Jenilson, vulgo ‘Mago’, os quais foram denunciados pelo Ministério Público no dia 17/12/2020, nos autos PJe 1004007-73.2020.8.11.0086, pela prática dos crimes de organização criminosa, tortura qualificada e roubo majorado. [...]

A prova de existência de crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão fortemente demonstrados pelos documentos que instruem o Inquérito Policial respectivo, quais sejam: boletim de ocorrência no 2020.165098, termo de declaração de Elisson Rocha de Araújo, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substancia entorpecente (todos constantes no Id. 46996267), relatório de extração de dados de aparelho celular (Id. 46996269) bem como pelos laudos preliminar e definitivo de substância entorpecente (Ids. 46997992 e 46997993, respectivamente).

Nesse ponto, convém mencionar que, apesar de não ter sido apreendido entorpecente em sua posse, a materialidade restou verificada indiretamente, visto que a apreensão se deu nos autos do Termo Circunstanciado no 41/2020, cujo entorpecente estava em posse de um usuário, que indicou o representado como sendo o indivíduo que lhe vendeu.

Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, visto que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da segregação do representado como forma de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, uma vez que, mesmo considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido em posse de Elisson Rocha de Araújo, tal indivíduo ressaltou em delegacia que SEMPRE adquiria entorpecentes de Francisco Juvi.

Outrossim, as conversas colhidas na devassa de dados acostadas no Id. 46996269, mediante prévia autorização judicial, evidenciam que ele seria, inclusive, um dos responsáveis pelo repasse dos entorpecentes a serem comercializados pelos traficantes ‘menores’, possuindo direta ligação comercial com um dos indivíduos apontados como líder da organização criminosa Comando Vermelho nesta urbe, vulgo ‘Fedô’, além de outros membros da facção. [...]

Com efeito, a medida também é necessária como forma de evitar a reiteração criminosa, pois, apesar de ser tecnicamente primário, pelo teor dos documentos acostados, restou demonstrado que, em tese, o representado exerce a atividade da traficância habitual e continuamente, possivelmente envolvido com a facção criminosa Comando Vermelho. Ademais, o representado já possui outras anotações criminais (0003424-13.2017.8.11.0086 - crime de receptação/2837-
20.2019.811.0086 - crime de tráfico de drogas), o que demonstra sua inclinação às práticas delitivas. [...]

Por fim, diante de tudo o que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do CPP), não se tem lugar à concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP.

Isto posto, acolho o pedido formulado pela autoridade policial, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado Francisco Juvi de Almeida Neto, devidamente qualificado nestes autos, com fundamento no art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública [...].”

(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID

76284469)

Em 18.2.2021, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum manifestou-se
“pelo declínio de competência para a 7a Vara Criminal da Capital (Vara Especializada do Crime Organizado)
” (PJE 1000610-69.2021.8.11.0086).

Em 26.2.2021, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum entendeu que
“não se trata de declínio de competência, mas sim de declínio de atribuições ministeriais”
e ordenou o envio dos autos para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
“para que remeta os autos ao Ministério Público com atribuição naquele Juízo, em razão da 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Nova Mutum entender que não possui atribuição para o oferecimento de denúncia nos presentes autos”
(PJE 1000610-69.2021.8.11.0086).

Em 25.5.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO ofereceu denúncia contra o paciente e do corréu Dickinson Mateus da Silva Lopes, a qual foi recebida pelo juiz da causa em 7.6.2021

(PJE 1000610-69.2021.8.11.0086).

Em 29.9.2021, o Juízo singular desmembrou o processo em relação codenunciado Dickinson Mateus da Silva Lopes e designou audiência de instrução a ser realizada
“através da ferramenta MICROSOFT TEAMS”
(PJE 1000610-69.2021.8.11.0086).

Na audiência de instrução realizada no dia 18.10.2021, foram ouvidas as testemunhas Elisson Rocha de Araujo, Alex Machado Mendes e Roni Dall Agnol Santana e realizado o interrogatório do paciente (PJE 1000610-69.2021.8.11.0086).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou memoriais no dia 2.10.2021 (PJE 1000610-69.2021.8.11.0086).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente, 10 (dez) meses, sopesadas a data da prisão [19.1.2021] e o relatório desta impetração [22.10.2021].

Porém, a ação penal envolve 2 (dois) denunciados por
tráfico de drogas e organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente]
, houve declínio de competência da Comarca de Nova Mutum para Cuiabá, desmembramento do processo em relação ao corréu
Dickinson Mateus da Silva Lopes
]
e implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento no 15/2020-CGJ)
.

Diante da existência de fatores externos [declínio de competência; desmembramento do processo; regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 10 (dez) meses - não se mostra desarrazoado (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021), sobretudo porque a instrução processual encontra-se encerrada.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Outrossim,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52).

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Por sua vez, os predicados favoráveis e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC 1002465-50.2021.8.11.0000, em 23.3.2021, impetrado em favor do paciente, mediante a seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

SERIAM APLICÁVEIS OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS “HABITUAL” - PAPEL DESEMPENHADO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - VÍNCULO DIRETO COM A SUPOSTO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA

MOTIVADA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - PRISÃO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

O possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção ‘Comando Vermelho’, inclusive com vínculo direto com a suposto líder da organização, também autoriza a manutenção da custódia cautelar. (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ).

O risco de reiteração delitiva, ‘fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’ (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 643.896/SP), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal 43)

‘Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.’ (HC 552851/MG)
.’ (HC 552851/MG)”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1018459-89.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.1.2020).

Logo, não devem ser conhecidas.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
,

mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021